Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LOTAÇÃO E VENCIMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO QUE REGE A CARREIRA. MORADIA NA ÁREA DA COMUNIDADE OU REGIÃO ADMINISTRATIVA. REGIÃO DE SAÚDE. CONCEITOS SOBREPOSTOS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. REMUNERAÇÃO TOTAL ADEQUADA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 85, §§ 8o, E 8o-A, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal exige, como pré-requisito para investidura no cargo, que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que irá atuar, prescrição que se coaduna com o teor do artigo 19, da Lei Distrital n. 5.237/13, segundo o qual deverá o agente de saúde morar na região administrativa em que desempenhar suas atividades.
2. O Distrito Federal é, atualmente, dividido em 35 (trinta e cinco) regiões administrativas, enquanto o Decreto n. 37.515/16 enumera a existência de apenas 07 (sete) regiões de saúde (superintendências central, centro-sul, sul, sudoeste, oeste, leste e norte). A circunstância de o quantitativo das vagas e do cadastro de reserva ter sido fixado por região de saúde e não por região administrativa não leva à conclusão obrigatória de que a futura lotação do candidato convocado dar-se-á em região administrativa diversa daquela na qual resida.
3. De acordo com o § 9o, do artigo 198, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 120/22, e com a Portaria GM/MS n. 2.109, de 30 de junho de 2022, o piso salarial previsto nacionalmente para o cargo de agente comunitário de saúde é dois salários mínimos. O edital do certame não violou o texto da EC n. 120/22 ao informar o valor do vencimento básico inicial da carreira inferior a02 (dois) salários mínimos, pois o vencimento básico figura como apenas uma das parcelas integrantes da remuneração total a ser percebida pelos agentes comunitários, que, em seu conjunto, supera consideravelmente o piso estabelecido.
4. A fixação dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10%(dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o, do artigo, 85 do Código de Processo Civil.
5. A sentença de natureza mandamental não conduz à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, pois nesse caso o proveito econômico é inestimável.
6. Consoante § 8o, do artigo 85, do CPC, “nas causas em que for a inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
7. Com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e nas balizas impostas pelos §§ 8o e 8o-A, do artigo 85, do CPC, mantém-se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH vigentes em novembro de 2023, mês de prolação da sentença, por não ter a tabela de honorários da OAB/DF caráter vinculativo.
8. Embora a atuação dos Procuradores do Distrito Federal tenha se dado em demanda coletiva, certo é que o feito foi julgado antecipadamente, após célere contraditório, circunstância que, atrelada à robusta estrutura funcional e administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, recomenda ponderação na fixação equitativa dos honorários de sucumbência.
9. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.